Tribunal: TJSP
Processo: 2024247-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LIMINAR INDEFERIDA. PRETENDIDA ISENÇÃO DE IPVA SOBRE VEÍCULO ADQUIRIDO POR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DEPÓSITO, A FIM DE ATENDER AO COMANDO DO ART. 151, II, DO CTN E A SÚMULA 112 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.